Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VALORES. EXECUTADO AUSENTE. CURADORIA. PESQUISA BANCÁRIA SOLICITADA AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFERIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que não há vínculo de fato entre a Curadoria Especial e o Executado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado seria de difícil demonstração.

2. A situação recomenda a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas da executada para constatação de eventual impenhorabilidade.

3. Importante realçar que a providência coaduna-se com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação e permite à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais, o que evidencia a probabilidade do direito.

4. Agravo conhecido, deu-se provimento.